Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. VALORES DEVIDOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TEMA REPETITIVO No 1109. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se são devidos os pagamentos, em favor da demandante, dos valores indicados na causa de pedir, de acordo com as declarações de despesas de exercícios anteriores juntadas aos autos.
2. A regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 determina que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.925.192-RS e fixou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1109): “não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
4. A presente demanda foi ajuizada aos 29 de julho de 2024. 4.1. a autora está a exercer a legítima pretensão de recebimento dos valores não pagos a partir de 29 de julho de 2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.